Tribunal: TJDFT
Processo: 0741731-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741731-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: CARLOS BONIFACIO LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra a decisão ID 144584180, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708062-13.2019.8.07.0014. Na citada decisão, foi indeferido o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebido para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos feitos em curso neste Juízo. Além disso, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens. Posto isso, indefiro o pedido antecedente. A execução prosseguirá suspensa, na forma da decisão do id. 129933289. [...] (ID 144584180). Nas razões recursais, o agravante informa que, na origem, o feito cuida de execução de honorários no importe atualizado de R$ 15.325,98 (quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). Noticia que, há 3 anos, vem promovendo, sem êxito, diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do ora agravado. Nesse sentido, sustenta ser necessária a consulta ao SNIPER, já disponibilizada aos magistrados deste eg. Tribunal de Justiça, notadamente pelo risco de suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, “[...] com a conseguinte deflagração do prazo prescricional em razão não localização de bens [...]”. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela para que seja determinada a pesquisa mencionada ou, alternativamente, que seja determinado ao Juízo que se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem até o trânsito em julgado desse Agravo ou, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida para suspender o curso do feito de origem até o trânsito em julgado desse recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da pesquisa requerida (ID 42046470). Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. [2] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, a consulta ao SNIPER já foi disponibilizada a este egrégio Tribunal em agosto do corrente ano, conforme recente consulta formulada por esse Gabinete à Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT. Feitos esses registros, inicio a análise sobre a utilidade da consulta à referida ferramenta nesse momento. Em consulta aos autos de origem, observa-se que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados ao agravado no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD datam de fevereiro de 2022 (IDs 114326822, 114326821, 114326820 e 114326819). Na ocasião, foi localizada a quantia de R$ 38,03 (trinta e oito reais e três centavos) no SISBAJUD, a qual foi desbloqueada por ser irrisória frente à dívida (ID 113415156). Com efeito, verifica-se que o agravante tem buscado ativos e bens para a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo a quo tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não terem logrado êxito em localizar patrimônio em nome do agravado, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. Ademais, verifico a presença do risco de dano, especialmente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pelo agravado para a ocultação de seus ativos financeiros. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome do agravado. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 12 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Sniper - Portal CNJ. Acesso em 12/12/2022. [2] Idem – negrito no original.